Tribunal: TJSP
Processo: 1007254-66.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA PARA COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA CONTRA A TRANSPORTADORA, EM DECORRÊNCIA DE EXTRAVIO E DANO DE BAGAGENS EM VOOS NACIONAL E INTERNACIONAL SOFRIDOS POR DIVERSOS SEGURADOS.

LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSIDERAÇÃO DE QUE A RÉ-APELANTE É RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA COM A EMPRESA INCUMBIDA DO TRANSPORTE AÉREO EM DETERMINADO TRECHO DA VIAGEM E ONDE OCORREU O EXTRAVIO DAS BAGAGENS.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA PARA COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA CONTRA A TRANSPORTADORA, EM DECORRÊNCIA DE EXTRAVIO E DANO DE BAGAGENS EM VOOS NACIONAL E INTERNACIONAL SOFRIDOS POR DIVERSOS SEGURADOS.

LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSIDERAÇÃO DE QUE A RÉ-APELANTE É RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA COM A EMPRESA INCUMBIDA DO TRANSPORTE AÉREO EM DETERMINADO TRECHO DA VIAGEM E ONDE OCORREU O EXTRAVIO DAS BAGAGENS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 30, ALÍNEA 3 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, ALÍNEA 3, DO ARTIGO 36 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – DECRETO No 5.910 DE 27.9.2006.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MONTANTE QUE SE ENQUADRA NA LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA PREVISTA NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL: ATÉ 1000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE POR BAGAGEM EXTRAVIADA/AVARIADA POR PASSAGEIRO, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA COMPANHIA-RÉ.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE No 636.331/RJ, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PORQUE AS REGRAS DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA SE RESTRINGEM ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOOS INTERNACIONAIS.

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM CASO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA AÉREA SOBRE OS DANOS CAUSADOS (ART. 14, "CAPUT", CDC). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO C. STJ, BEM COMO NESTA C. CÂMARA.

RECURSO DESPROVIDO.